Tribunal: TJDFT
Processo: 0705733-60.2021.8.07.0013
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. LASTRO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA DELITO CULPOSO. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.
1. A realização de audiências presenciais por meio de videoconferência são legais e não impedem o livre exercício de direito das partes processuais, bem como é adequado o momento histórico que a sociedade brasileira se encontra, especialmente no enfrentamento da COVID-19.
2. O lastro probatório é suficiente para que a pretensão socioeducativa seja acolhida, especialmente pelo fato de que a o representado confessou parcialmente os fatos, além de que o depoimento da vítima de roubo e o depoimento, em sede inquisitorial, do agente de polícia que participou da ocorrência evidenciarem que o aparelho celular era produto de crime.
3. Estando o representado na posse do bem, no delito de receptação, a ele incumbe a prova da sua origem lícita ou de que o obteve de modo culposo. O representado não provou a origem lícita do bem, ao contrário confirmou que adquiriu o bem por valor abaixo do preço de mercado e sem nota fiscal, em uma feira de rua, o que evidenciar ter conhecimento da origem ilícita do objeto, restando comprovado o dolo.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.